Tribunal: STF
Processo: HC 245010
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADAS NULIDADES. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. INCOGNOSCIBILIDADE DO MANMAMUS INTERPOSTO FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011; HC nº 105.959, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016.



    2. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC nº 132.123-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/3/2013; HC nº 103.693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2/12/2010; HC nº 100.279-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 27/11/2009; RHC nº 117.705, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013; e HC nº 171.681-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019.



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função, ou diante de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, ex vi do artigo 102 da Constituição Federal. Precedentes: HC 202.331-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2022; HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/11/2015; HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/02/2017.



    4. In casu, a defesa se insurgiu contra “flagrante ilegalidade através de recurso ordinário em habeas corpus 244.044” e “decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é a autoridade coatora apontada”.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno desprovido.